Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (EDcl no MS 21.315-DF - STJ)
3. Pretendendo a parte tão somente a reforma da decisão contrária ao seu interesse, não se mostra possível o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento aos embargos.